Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-93.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-93.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 513.176.801-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA -
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
- SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo
489
,
§ 1º
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida a contratação, de modo que
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000680-93.2025.8.11.0006

APELANTE:

BANCO MASTER S.A.

APELADO:

ELSON DOMINGOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO MASTER S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.
Rafael Siman Carvalho
, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, ajuizada por
ELSON DOMINGOS DA SILVA
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
nos seguintes termos:

“
Determino
a apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença;

-
Determino
a aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores;

-
Determino a conversão
, tão somente, da operação que concedeu/creditou valores à Autora diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora;

-
Determino
a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto;

-
Determino
a compensação de eventuais valores a serem restituídos à Autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-
Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma.

No que tange aos honorários,
arbitro
desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado
.” (Id 327416362).

Inconformado, o banco apelante

em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo de origem entendeu pela nulidade da contratação sem a devida fundamentação e desconsiderando as provas carreadas aos autos pela Apelante em sede de contestação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito,

defende a regularidade da contratação
do cartão de crédito consignado
, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados,
e q
ue não há que se falar em indução a erro na contratação do cartão de crédito consignado quando demonstrada sua utilização efetiva, especialmente por ser o apelado servidor público e presumir-se sua escolaridade suficiente para compreensão do contrato.

Sustenta a legalidade do "Saque Fácil por meio do Cartão de Benefícios – CREDCESTA", afirmando que o produto não se confunde com outra modalidade de empréstimo consignado, tendo o apelado contratado o cartão e o serviço de saque, com ciência de todas as condições comerciais (valores, juros, parcelas), e que a contratação se deu por meio digital com assinatura eletrônica (selfie e documento), o que comprova sua ciência e anuência, tendo efetivamente se beneficiado financeiramente dos saques, cujos comprovantes de transferência (TED) foram colacionados aos autos.

Alega que a assinatura eletrônica utilizada na contratação possui validade jurídica, diferenciando-a da assinatura digital, e que a auditoria digital apresentada demonstra a concordância do apelado com as condições do contrato, não havendo que se falar em inexistência de contratação ou descontos indevidos.

Argumenta que o apelado utilizou o cartão de benefícios CREDCESTA para compras em vários estabelecimentos comerciais, o que, juntamente com o saque fácil, comprova sua plena ciência e adesão aos produtos contratados, evidenciando má-fé na presente demanda.

Defende que as taxas ofertadas no cartão CREDCESTA são mais baixas que as dos cartões convencionais, e que o Banco Master não oferece empréstimos consignados e sim cartão de benefícios, respeitando o limite de margem consignável estabelecido no Decreto Estadual nº 691/2016 (10% para cartão consignado de benefício ou saque).

Invoca o "Ato Jurídico Perfeito" e o princípio do "Pacta Sunt Servanda", sustentando que o contrato foi validamente celebrado e não pode ser revisto pelo Judiciário, sob pena de agredir preceito constitucional, não havendo, outrossim, qualquer ilegalidade na transação.

Assegura a inaplicabilidade da devolução de valores, por não ter havido desconto indevido ou ilegal, mas sim pagamento de parcelas mensais do saque, inexistindo dano material (potencial ou hipotético), e que a restituição de eventuais valores deve ser na forma simples, afastada a má-fé.

Argumenta que não houve ato ilícito, dano efetivo ou nexo de causalidade que configurasse responsabilidade civil por parte do apelante, visto que a relação contratual foi formalizada com transparência, com pleno conhecimento da parte apelada, e que o desequilíbrio financeiro não pode ser atribuído ao banco.

Por tais fundamentos,
requer a improcedência da demanda com a condenação do
apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer que a liquidação de sentença observe rigorosamente o período de carência reconhecido na sentença e que a apuração dos valores seja feita por meio de perícia contábil ou cálculo técnico com base em metodologia compatível com a utilizada pela instituição financeira, com o direito de compensação de valores eventualmente devidos, por fim, que seja preservada a restituição simples, conforme já decidido por este juízo.

Por fim, requer a condenação do apelado em litigância de má-fé, nos termos do artigo 79 do Código de Processo
Civil (Id 327416363).

Contrarrazões ofertadas no Id 327416368, onde o apelado pugna pela inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustentou a invalidade do negócio jurídico, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 329703884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o Banco apelante argui inicialmente, a nulidade da sentença por ausência
de fundamentação, sustentando que o juízo de origem entendeu pela nulidade da contratação sem a devida fundamentação e desconsiderando as provas carreadas aos autos pelo banco Apelante em sede de contestação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, julgou parcialmente procedente a ação.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

No tocante a preliminar suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, onde alega violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, sem razão o recorrido.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
ELSON DOMINGOS DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO MASTER S/A
, alegando, em suma, que é Servidor Público e que celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de pagamento.

Afirma que há muito tempo firmou com a instituição financeira requerida um negócio jurídico e que trata-se de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente.

Alega que o banco Requerido tem realizado descontos na folha de pagamento do Requerente desde de o ano de 2023, acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se descontava apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Defende omissões e irregularidades bem como a falta de informação quanto ao início e fim dos descontos, ou seja, não consta a periodicidade das prestações, tornando-a irregular, enfatizando que a dívida é impagável, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando assim, descontos por prazo indeterminado, e, portanto, impagável.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente os pleitos formulados na exordial, e determinou, primeiramente, a apuração das taxas de juros efetivamente praticadas no contrato em litígio, em cotejo com as taxas médias de mercado vigentes à época das respectivas contratações para as operações de crédito em questão. Na sequência, prescreveu a aplicação dos juros da taxa média de mercado, conforme disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para a modalidade de cartão de crédito consignado, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, ressalvando-se a prevalência dos juros pactuados caso estes se mostrem menos onerosos ao devedor.

Deliberou pela conversão da operação que concedeu e creditou valores à autora diretamente em sua conta bancária para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, determinando a aplicação da taxa média de juros de mercado pertinente a esta modalidade, vigente à época da contratação, novamente com a observância de que se manteriam os juros contratuais se mais favoráveis à devedora. Para a liquidação do débito, foi imposta a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte autora na fase de liquidação de sentença, com a subsequente restituição de tais montantes à requerente na forma simples, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido.

Outrossim, foi estabelecida a compensação de quaisquer valores a serem restituídos à autora sobre o saldo devedor remanescente do contrato e o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a apelada contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA, TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA, TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO, TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A., CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A.- CCB nº: 19812488, dossiê, assinados eletronicamente (Ids. 327416036, 327416037, 327416038, 327416039, 327416041, 327416042, 327416043), bem como comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que
realizou
compras
em diversos estabelecimentos
,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id.
327416045 - pág. 1 e 2, fato que inviabiliza a
readequação do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1.
A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento
. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelante, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026